Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-17.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00. Narra o recorrente que contratou o recorrido para obtenção do Certificado de Registro para Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CAC) em 17/11/2022, mediante pagamento de R$ 1.000,00. No entanto, alega que os serviços não foram prestados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve violação da honra enquanto consumidor, tendo em vista que teve que se dirigir às dependências do recorrido por inúmeras vezes, sem que tivesse êxito em obter administrativamente a solução do problema. Aduz que a situação extrapola o mero inadimplemento contratual. Aponta que o desgaste decorrente do tempo excessivo de espera (mais de 2 anos), sem resposta hábil pelo recorrido, ultrapassou a linha do mero aborrecimento. Argumenta que é evidente a falha na prestação do serviço, devendo o recorrido ser responsabilizado pelo dano causado para que desestimule novas atitudes como essa. Pugna pela condenação do recorrido por danos morais na quantia de R$ 5.000,00.
4. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que a situação narrada se limitou à esfera patrimonial. Alega que a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando comprovado o abalo de ordem psíquica ou emocional, o que não se verifica no presente caso. Aponta que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de sofrimento psíquico relevante, limitando-se a alegar que houve transtornos e aborrecimentos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se há o dever de reparação por supostos danos morais decorrentes de inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. No caso, restou demonstrado nos autos que o recorrido não prestou o serviço contratado pelo recorrente, o que resultou na rescisão contratual e na restituição do valor pago.
8. Em relação aos danos morais, nota-se que a situação vivenciada pelo recorrente não ultrapassou as fronteiras do mero aborrecimento, não havendo que se falar em dano moral. Com efeito, o simples fato de o serviço não ter sido prestado não é suficiente para caracterizar ofensa extrapatrimonial, inclusive por não haver nenhuma comprovação de que sua honra tenha sido atingida de forma grave ou intensa.
9. É dizer, a situação vivenciada pelo recorrente, conquanto desagradável, não foi suficiente para abalar-lhe a honra. Vale lembrar que, para a caracterização do dano moral, faz-se necessária a violação a direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. Nessa linha, o simples descumprimento contratual, em regra, não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1951205, 0702787-10.2024.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. Acórdão 1847330, 0714712-52.2023.8.07.0009, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024 Acórdão 1795969, 07158312720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023.
11. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Para a caracterização do dano moral, faz-se necessária a violação a direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Em regra, o inadimplemento contratual não enseja compensação por dano moral".
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; Acórdão 1951205, 0702787-10.2024.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. Acórdão 1847330, 0714712-52.2023.8.07.0009, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024 Acórdão 1795969, 07158312720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023.